Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013899-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PANTANAL NORTE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 09.367.570/0001-99 (EMBARGANTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PANTANAL NORTE HOTEL LTDA - EPP - CNPJ: 09.367.570/0001-99 (EMBARGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

“Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.” (N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão.

Diz que o Juízo não se pronunciou sobre o julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.811.000.

Acentua que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Afirma que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro).

Defende que o simples fato de o acórdão final da referida ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 ter sido proferido pelo Órgão Especial deste Sodalício, por si só, justifica a necessidade de todos os julgadores do E. TJMT seguirem os precedentes fixados pelo colegiado especial do tribunal mato-grossense.

Assevera que
“a ADI 2908 não se aplica ao Estado do Mato Grosso, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Sergipe, repisa-se, a declaração de inconstitucionalidade obtida com o julgamento da ADI 2908 teve como objeto somente a lei do Estado de Sergipe, permanecendo vigentes as leis dos demais Estados, como é o caso de Mato Grosso”.

Aponta que eventual modulação realizada pelo STF em caso envolvendo legislação de outro Estado não poderia ser aplicada à realidade mato-grossense, visto que já houve modulação realizada pelo tribunal local, atento à realidade do Estado, com base na declaração de inconstitucionalidade realizada e nos seus resultados quanto à segurança jurídica e ao excepcional interesse público envolvido.

Ainda, registra que o trânsito em julgado do julgamento proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do
decisum
.

Pontua que a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do decisum, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar o vício apontado e, de consequência, reconhecer hígida a cobrança da TACIN impugnada no
writ
, impossibilitando a repetição dos valores pagos.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
135240672]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada em remessa.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, visto que não se manifestou quanto a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
a decisão pautou-se no RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), que, por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso.

Não obstante a isso, o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que, na ausência de modulação, o efeito é
ex tunc
, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012580-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021) [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – MATÉRIA OBJETO DE ADI EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1- O pedido de inconstitucionalidade incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

2- No tocante ao pedido para reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança, também não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

3- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

4-
Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.

(N.U 1015429-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – TACIN – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). [destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2
. In casu, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1027420-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Desse modo, se o acórdão expôs os motivos que ensejaram à ratificação da sentença, não há se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Logo, resta evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022